Tribunal: TCU
Processo: 027.196/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4895/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de petição apresentada com base no art. 174 do Regimento Interno/TCU (peça 261), em que o Sr. Hermínio de Paula Molinari requer a nulidade da notificação acerca do Acórdão 12536/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 178), mediante o qual foram apreciados os embargos de declaração por ele opostos em face do Acórdão 4486/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 159), que julgou seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 7975/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 58). Considerando que o art. 174 do Regimento Interno/TCU prevê que qualquer caso de nulidade, inclusive de vício na notificação, pode ser declarado por provocação da parte. Sendo assim, a provocação da parte, nesse caso, independe de recurso propriamente dito, podendo ser veiculada por simples petição. Considerando que, o julgamento do processo já transitou em julgado, pois já foram interpostos os recursos cabíveis, inclusive por parte do requerente (peças 79 e 151), que foram apreciados mediante o Acórdão 4486/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 159). Considerando que a superveniência do trânsito em julgado constitui fato relevante, pois a viabilidade de se arguir nulidades, notadamente por simples petição, vigora, como regra, apenas até a formação da coisa julgada, cuja eficácia preclusiva (CPC, art. 508) é tida como sanatória geral das nulidades, inclusive as absolutas. Considerando que, após o trânsito em julgado, a possibilidade subsiste apenas quanto à arguição de falta ou nulidade de citação em processo que correu à revelia, pois, nessa hipótese, estará em dúvida a própria existência da relação jurídico-processual. Considerando que o requerente argui a nulidade de notificação acerca do julgamento de embargos declaratórios opostos em face de acórdão que apreciou recurso de reconsideração; que não se trata de arguição de nulidade de citação em processo que correu à revelia do responsável; bem como que se operou o trânsito em julgado do acórdão condenatório, que já foi objeto dos recursos ordinários cabíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se-lhe seguimento, nos termos do art. 174 do Regimento Interno/TCU; sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 027.196/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.185/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.824/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.823/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.813/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.815/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Evani Cordeiro Justus (XXX.474.159-XX); Hermínio de Paula Molinari (XXX.862.729-XX); Miguel Jamur (XXX.069.479-XX); Prefeitura Municipal de Guaratuba - PR (76.017.474/0001-08); Roberto Nicolau Jamur (XXX.546.499-XX). 1.3. Recorrente: Hermínio de Paula Molinari (XXX.862.729-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaratuba - PR. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Eduardo Schneider Neto (45116/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Guaratuba - PR; Johnny Elizeu Stopa Junior (37074/OAB-PR) e Simone Mari Watanabe (36396/OAB-PR), representando Hermínio de Paula Molinari; Henrique Vitorino Barboza (66.711/OAB-PR), representando Roberto Nicolau Jamur; Esther de Souza Jamur e Luis Carlos Jamur, representando Miguel Jamur. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.